Tribunal: TJMT
Processo: 1024348-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024348-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK SOUZA SANTOS - CPF: 043.641.811-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 019.070.611-26 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY MILOME SOUSA - CPF: 027.970.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJACLIUTO VIEIRA MOREIRA - CPF: 983.881.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS DA SILVA - CPF: 749.256.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEONARDO OLIVEIRA LEAL - CPF: 050.736.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA CANDIDO - CPF: 032.165.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.659.881-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LADY DAYANA MARCIA MAGALHAES MARTINES - CPF: 225.121.718-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMIO MATSUBARA - CPF: 004.881.538-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS:

TESES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE EG. SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCERROU – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ

–
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM
.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outros
habeas corpus
anteriormente impetrados, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por patronos distintos – alguns deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

3.

Ademais, há de se ter em conta que a instrução criminal já se encerrou, a atrair a incidência da Súmula n.o 52 do STJ, cujo teor preceitua que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 0008134-77.2018.811.0042, em que denunciado pela prática, em tese, das condutas ilícitas descritas no
art. 2o, §2o e §4o, incs. I e IV, ambos da Lei n.o 12.850/13
.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo

na prisão cautelar
do increpado, sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, porquanto embora o recolhimento deste ao cárcere perdure
desde
24/08/2019
, ou seja,
por mais de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia
, e a i. Defesa tenha apresentado alegações finais em
19/10/2021
; até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade judiciária de 1o grau
não havia sentenciado o feito
; a configurar evidente
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Assevera, outrossim, que além de perdurar por tempo demasiadamente excessivo, a segregação cautelar do paciente é
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, máxime porque assegura que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias do increpado, acaso eventualmente condenado em 1a instância, este
certamente iniciará o cumprimento de sua reprimenda em regime prisional diverso do fechado
.

Forte em tais argumentos, e aduzindo
en passant
que a situação do ora paciente é semelhante àquela ostentada pelos pacientes agraciados com a liberdade no bojo do RHC n.o 1013648-86.2019.811.0000; o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de restituir o
status libertatis
do increpado, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pede a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

O
writ
veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 151874164 ao ID 151874172.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 152039171), vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

O pedido de liminar restou
indeferido
(ID
152669181) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram anexadas aos autos eletrônicos no ID 153884681.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 154254175).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente ao presente remédio heroico, foram impetrados inúmeros
Habeas Corpus
em benefício de
CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO
, versando sobre os mesmos fatos ora em análise e pugnando, tal como na vertente impetração, a restituição de seu
status libertatis
.

Dentre estes, foram distribuídos os HCs n.o 1018690-19.2019.811.0000 e n.o 1000253-56.2021.811.0000, já devidamente
julgados pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, respectivamente, nas sessões ordinárias realizadas nos dias
29/01/2020
e
10/02/2021
, tendo o Colegiado na primeira ocasião,
denegado a ordem, à unanimidade
; e, na segunda oportunidade,
extinguido parcialmente o feito e, no mérito, denegado a ordem
.

Para ilustrar, colaciono as ementas dos respectivos julgados,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA –
2. DESFUNDADO O ARGUMENTO DE QUE FALTA CONTEMPORANEIDADE AO DECRETO PRISIONAL
– CRIME DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
3. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEUS PARADIGMAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, o suspeito irá reiterar no cometimento de delitos, inferido do histórico criminal que ostenta, bem assim na gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela forma que atua a organização criminosa da qual supostamente faz parte (Comando Vermelho), a qual, inclusive, é conhecida por penalizar todos aqueles, até mesmo seus próprios integrantes, que praticam atos contra os interesses da facção, haja vista tais fatores revelaram de forma idônea a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da conveniente instrução criminal, apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP.

2. O crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações no ano de 2016, a ação dos seus membros perpetuou-se no decurso dos anos, máxime porque consta na exordial acusatória que os fatos ilícitos deram-se em data não especificada, entre os anos de 2016 e 2018, a afastar a alegação defensiva de que o édito segregatício datado em 2018 seja extemporâneo.

3. Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seus paradigmas, uma vez que, diversamente do que ocorreu com estes, não restou caracterizado o excesso de prazo em sua prisão preventiva.”
[HC n.o 1018690-19.2019.811.0000]

“HABEAS CORPUS – ORCRIM – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT, SEM EXAME DO MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU PARADIGMA NO HC N.o 1013648-86.2019.8.11.0000 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
2. MÉRITO

–
NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES –
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA
.

1. À míngua da existência de fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ações e/ou recursos manejados anteriormente.

2. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (HC 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).”
[HC n.o
1000253-56.2021.811.0000]

Em sendo assim, considerando que este eg. Sodalício já apreciou as teses de violação ao princípio da homogeneidade e de extensão de benefício concedido a corréu – esta última suscitada
en passant
pela i. Defesa na exordial; avulta à toda evidência que no presente remédio heroico,
salvo a alegação de excesso de prazo,

há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambas os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
quanto às alardeadas ofensa ao princípio da homogeneidade e aplicação do art. 580 do CPP,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“[...]
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
e de
extensão de benefício concedido a corréu
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisadas em cotejo com os dados disponíveis os sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que em
02/04/2018
, o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
e de outros
47 (quarenta e sete) indivíduos
, porquanto angariados indícios bastantes de que, na condição de integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, estariam perpetrando diversos ilícitos penais no Estado de Mato Grosso, tais como tráfico interestadual de narcóticos, incêndios em viaturas do Sistema Socioeducativo na cidade de Barra do Garças/MT, disparos de arma de fogo nas dependências da 1a Delegacia de Polícia daquela urbe, incêndio na residência de um agente penitenciário, dentre outros delitos; tendo o i.
Parquet
, na mesma ocasião, pugnado fosse decretada a
prisão preventiva
do
beneficiário deste
writ
.

No dia
20/06/2018
, o MM. Juiz que presidia o feito proferiu decisão por meio da qual
recebeu a exordial acusatória
e
decretou a prisão preventiva
de
CLEITON
sob os argumentos da
“garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, por se tratar de organização criminosa extremamente estruturada, com poderio financeiro, ramificações dentro e fora dos estabelecimentos prisionais que, determinam ameaças contra a vida de policiais e agentes penitenciários que possam prejudicar os membros da facção”
(ID 153884681); tendo, na sequência, designado audiência de instrução e julgamento para
23/01/2019
.

Dando prosseguimento à marcha processual, em
17/09/2018
, após constatar que dos 48 (quarenta e oito) denunciados: apenas 13 (treze) haviam apresentado resposta à acusação; 15 (quinze) haviam sido citados e pugnaram pela nomeação da Defensoria Pública; 03 (três) foram citados, constituíram advogado e ainda não haviam apresentado defesa; 02 (dois) não haviam sido localizados para citação; e outros 15 (quinze) aguardavam o cumprimento das missivas expedidas para fins de citação; a d. autoridade judiciária de 1o determinou fossem expedidas cartas precatórias para inquirir as testemunhas que residiam em outras Comarcas, bem assim, nomeou a Defensoria Pública Estadual para patrocinar a defesa dos acusados hipossuficientes.

Os autos foram conclusos ao Gabinete no dia
16/01/2019
e, considerando que os acusados não haviam sido integralmente citados, o d. magistrado
a quo
suspendeu a solenidade instrutória outrora designada para
23/01/2019
.

Em seguida, na data de
25/03/2019
, a i. Defensoria Pública Estadual pugnou pela revogação da prisão preventiva de
CLEITON
, pretensão que restou indeferida pela MM.a Juíza singular em decisão proferida no dia
05/07/2019
, mesma ocasião em que:
i)
substitui-se a segregação cautelar de dois acusados pela custódia domiciliar;
ii)
nomeou-se a Defensoria Pública para promover as defesas de 06 (seis) denunciados;
iii)
determinou-se a remessa dos autos ao i. Ministério Público para que se manifestasse acerca das preliminares arguidas em sede de resposta à acusação;
iv)
determinou-se o desmembramento do feito em relação ao ora paciente CLEITON e outros dois corréus, haja vista que ainda não haviam sido devidamente citados.

Na data de
24/08/2019
, foi dado
cumprimento
ao
mandado de prisão preventiva
expedido em face de
CLEITON
, ao que seguiu a remessa dos autos ao
Parquet
em
03/09/2019
, para providências.

Prosseguindo, após a concessão da ordem do HC n.o 101364886-2019.811.0000, que determinou a substituição da prisão preventiva dos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, bem assim, a reanálise da indispensabilidade das prisões preventivas dos demais acusados que tivessem sido segregados cautelarmente em data anterior a
04/08/2018
; a d. magistrada de 1o grau emitiu novo pronunciamento no dia
15/10/2019
, por meio do qual substituiu a constrição cautelar de 32 (trinta e dois) corréus, mantendo vigente a segregação de outros 08 (oito) codenunciados – dentre estes, o ora paciente
CLEITON
.

A i. Defensoria Pública, então, formulou novo pedido de liberdade em prol do beneficiário deste
writ
, o qual foi devidamente apreciado e indeferido pela autoridade impetrada em
23/10/2019
; ao que se sucedeu a citação pessoal do paciente na data de
22/11/2019
.

O feito prosseguiu com sua regular tramitação e, em
15/10/2020
, o processo eletrônico foi novamente concluso ao Gabinete, ocasião em que o juízo acoimado coator emitiu novo pronunciamento, por meio do qual:
i)
analisou as preliminares arguidas em sede de resposta à acusação;
ii)
determinou a abertura de vista dos autos à Defensoria Pública para que apresentasse as defesas faltantes;
iii)
ratificou o desmembramento do feito quanto aos corréus
Kleberson Alves Lopes
e
José Marcolino dos Santos
; e, por fim,
iv)
indeferiu os pedidos de prisão domiciliar formulado por uma corré e de liberdade provisória sustentado por
CLEITON.

A i. Defesa do ora paciente apresentou resposta à acusação no dia
28/10/2020
e, em
04/02/2021
, a MM.a Juíza
a quo
indeferiu os pedidos de liberdade formulados por dois corréus, revogou os benefícios outrora concedidos a 03 (três) denunciados, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa do favorecido nessa ordem e
designou audiência de instrução e julgamento para os dias 01, 02, 03, 04 e 05 de março de 2021
.

Realizadas as solenidades instrutórias, no dia
11/03/2021
, a d. magistrada singular
declarou por encerrada a instrução criminal
, determinando o desmembramento do feito quanto a 09 (nove) acusados que deixaram de comparecer às audiências; tendo, na sequência, emitido novo
decisum
em
05/05/2021
, indeferindo pedidos de revogação da custódia formulados por 04 (quatro) denunciados, revogando a prisão domiciliar de uma corré e a segregação cautelar de
Jhoniscley Vieira Brito
.

O i. representante do Ministério Público apresentou alegações finais no dia
23/09/2021
e, considerando que dos 46 (quarenta e seis) acusados, 45 (quarenta e cinco) já haviam juntado memoriais escritos, em
07/12/2022
, a MM.a Juíza singular nomeou a i. Defensoria Pública a fim de que apresentasse as derradeiras alegações faltantes;
estando o feito aguardando tão somente a juntada da aludida peça defensiva para que, enfim, possa ser sentenciado
.

Nessa conjuntura,
não obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 46], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro;
circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Ademais, como bem aquilatado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em seus informes, é certo que
a fase instrutória do feito correlato se encerrou,
a atrair a incidência da
Súmula n.o 52 do c. STJ
,
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
às teses de

ofensa ao princípio da homogeneidade e extensão de benefício concedido a corréu
,
porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
.

E,
no mérito
, quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em favor de
CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1a instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023